Tribunal: TJSP
Processo: 2336651-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional – Contrato de compartilhamento de infraestrutura – Negócio jurídico firmado entre concessionária e permissionária de serviços públicos – Decisão agravada que permitiu o depósito dos valores incontroversos e determinou à requerida manutenção da infraestrutura compartilhada com a autora, até o julgamento final da ação – Possibilidade, em tese, de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional – Contrato de compartilhamento de infraestrutura – Negócio jurídico firmado entre concessionária e permissionária de serviços públicos – Decisão agravada que permitiu o depósito dos valores incontroversos e determinou à requerida manutenção da infraestrutura compartilhada com a autora, até o julgamento final da ação – Possibilidade, em tese, de discussão das cláusulas contratuais – Princípio geral de cautela – Medida que, ademais, melhor prestigia o quanto já determinado nos autos do agravo de instrumento no 2016247-22.2023.8.26.0000, julgado pela 35a Câmara de Direito Privado – Decisão mantida – Recurso desprovido.